Tribunal: TJMT
Processo: 1001296-58.2022.8.11.0011
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-11-14
Data de publicação: 2023-11-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001296-58.2022.8.11.0011
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Previdência privada, Defeito, nulidade ou anulação, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[LEONICE BENEDITA DA SILVA - CPF: 051.551.342-34 (APELANTE), THIAGO REGIS DOS SANTOS - CPF: 044.918.011-50 (ADVOGADO), META 2.0 CONSULTORIA FINANCEIRA LTDA - CNPJ: 41.520.061/0001-67 (APELADO), BANCO FICSA S/A. - CNPJ: 61.348.538/0001-86 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO FICSA S/A. - CNPJ: 61.348.538/0001-86 (REPRESENTANTE), BANCO C6 CONSIGNADO S.A. ("C6 CONSIG" E ANTIGO BANCO FICSA S.A.) (APELADO), BANCO FICSA S/A. - CNPJ: 61.348.538/0001-86 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PREJUDICADO, UNÂNIME

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA, REPETIÇÃO DO INDÉBITO E CONDENAÇÃO EM DANOS MORAIS –
ALEGAÇÃO DE FRAUDE NA CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO
–

AUSÊNCIA DE CITAÇÃO DE UM DOS RÉUS – CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA – NECESSIDADE DE RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM PARA REALIZAÇÃO DESSE ATO – NULIDADE
AB INITIO
DO PROCESSO – RECONHECIMENTO DE OFÍCIO – SENTENÇA ANULADA –
RECURSO PREJUDICADO
.

A não citação de um dos réus torna prejudicado o Recurso pois impõe o reconhecimento da nulidade
ab initio
do processo e o seu retorno à primeira instância para saneamento do vício, ante o cerceamento do direito de defesa.

R E L A T Ó R I O

Apelação em
Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Pedido de Tutela Antecipada, Repetição do Indébito e Condenação em Danos Morais
julgada improcedente, sendo determinado à
autora o pagamento das despesas processuais e dos honorários advocatícios de 10% sobre o valor da condenação, porém suspensa a exigibilidade da obrigação nos termos do art. 98, §3o, do CPC.

A apelante alega que não contratou o empréstimo consignado cujas parcelas estão sendo descontadas do seu benefício previdenciário, tampouco utilizou o dinheiro e inclusive o devolveu para a conta bancária da empresa apelada (Meta 2.0 Consultoria Financeira Ltda.).

Aduz que
“a sentença do juízo “a quo” deve ser reformada, haja vista que não se manifestou sobre fatos alegados na inicial nem mesmo na impugnação, TAIS COMO, EMPRÉSTIMO FRAUDULENTO, BEM COMO VALORES DEVOLVIDOS ID101489953, MEDIANTES PIX E BOLETOS SOB A PROMESSA DE CANCELAMENTO DO EMPRÉSTIMO, LOGO, ESTÁ CLARO O DANO A RECORRENTE, TENDO EM VISTA QUE A MESMA, ESTA PAGANDO POR UM EMPRÉSTIMO QUE NÃO UTILIZOU NENHUM VALOR, devendo, portanto, ser sanada, tendo em vista que a sentença traz que a META 2.0, não tem legitimidade”
.

Argumenta que
“a relação jurídica com a META 2.0, se deu antes do empréstimo, tudo explicado na inicial, juntamente com os prints das conversas pelo whatsapp, conforme ID85341050 e áudio onde o atendente da META 2.0 diz que não haver nenhum desconto da embargante ID85342499, ou seja, a META 2.0 que fez o empréstimo em nome da recorrente e posteriormente recebeu todo valor que foi disponibilizado para a recorrente, logo, é parte legítima no presente caso”
.

Afirma que,
“com as provas que acompanham todo o processo fica claro de definir as alegações por parte da Recorrente, ou seja, verifica-se que a Recorrida META 2.0 de forma fraudulenta fez um consignado em nome da Recorrente e de forma subsidiariamente o Banco C6 responde por falta de fiscalização e má prestação de serviço e por se tornar neste caso o fornecedor do serviço final”
.

Pleiteia a restituição em dobro do indébito e R$20.000,00 de dano moral.

Contrarrazões no ID. 183470283.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

A apelante alega na inicial da Ação que é beneficiária do DECIP/SGP e foi procurada por um atendente da ré Meta 2.0 Consultoria Financeira Ltda., que a teria induzido a erro na contratação de empréstimo consignado pelo qual já havia manifestado desinteresse.

Afirma que, ao constatar o valor depositado em sua conta corrente e os descontos efetuados, devolveu o dinheiro,
mas mesmo assim a situação persistiu.

A demanda foi extinta em relação à referida empresa (Meta 2.0) e julgada improcedente no tocante ao outro réu (instituição financeira) sob o fundamento de que comprovou satisfatoriamente na contestação
a realização do empréstimo.

Todavia, não consta nos autos o AR alusivo à citação da Meta 2.0.

Apesar de decretada na primeira instância a sua ilegitimidade, é necessário observar o princípio do contraditório e da ampla defesa. Ademais, a questão da legitimidade da ré está sujeita à apreciação na Apelação.

Assim, como não foi regularmente citada e nem compareceu espontaneamente à lide, não exerceu o direito à produção de prova; logo, a sentença é nula.

Por ser matéria de ordem pública, já que relacionada aos pressupostos de constituição e desenvolvimento válido do processo, pode ser apreciada de ofício em qualquer grau de jurisdição.

Para ilustrar:

“AGRAVO REGIMENTAL. DISSOLUÇÃO PARCIAL DE SOCIEDADE COMERCIAL.OMISSÃO DO ACÓRDÃO RECORRIDO. INEXISTÊNCIA. LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO COM A SOCIEDADE COMERCIAL. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO. NULIDADE.AUSÊNCIA DE OFENSA À COISA JULGADA.

(...)

III - A falta de citação do litisconsorte necessário inquina de nulidade, desde a origem, o processo originário, matéria a ser apreciada, inclusive, de ofício. Em casos que tais, "os atos nulos pleno iure jamais precluem, não se sujeitando à coisa julgada, porque invalidam a formação da relação processual, podendo ser reconhecidos e declarados em qualquer época ou via."
(REsp 147.769/SP, Rel. Min. SÁLVIO DE FIGUEIREDO TEIXEIRA, DJ 14.2.00) IV - Agravo Regimental improvido”.
(AgRg no REsp 947.545/MG, relator ministro Sidnei Beneti, Terceira Turma, julgamento em 8-2-2011, DJe de 22-2-2011).

“PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA.SÚMULA 211/STJ. ARGUIÇÃO DE NULIDADE DA CITAÇÃO. PRECLUSÃO.INOCORRÊNCIA.

(...) 2.
Os pressupostos de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo, assim como as condições da ação - matérias de ordem pública -, não se submetem à preclusão nas instâncias ordinárias.
3.
A nulidade da citação constitui matéria passível de ser examinada em qualquer tempo e grau de jurisdição, independentemente de provocação da parte; em regra, pode, também, ser objeto de ação específica ou, ainda, suscitada como matéria de defesa em face de processo executivo. Trata-se de vício transrescisório. Precedente.
4. O defeito ou a ausência de citação somente podem ser convalidados nas hipóteses em que não sejam identificados prejuízos à defesa do réu.
5. Recurso especial parcialmente provido”.
(REsp 1138281/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgamento em 16-10-2012, DJe de 22-10-2012).

“AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO.
CITAÇÃO. NULIDADE.DECRETAÇÃO DE OFÍCIO. POSSIBILIDADE.
VIOLAÇÃO AOS ARTS. 128, 225, 226 E 557 DO CPC NÃO DEMONSTRADA. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL.AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO.1.
Nos casos de nulidade absoluta, por violação de preceito de ordem pública, o tema pode ser apreciado de ofício (art. 245, parágrafo único, do CPC)
. 2. "A pretensão de simples reexame de prova não enseja recurso especial" (Súmula 7/STJ).3. À caracterização do dissídio jurisprudencial, nos termos dos artigos 541, parágrafo único, do Código de Processo Civil e 255, parágrafos 1o e 2o, do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça, é necessária a demonstração da similitude de panorama de fato e da divergência na interpretação do direito entre os acórdãos confrontados.4. "A divergência entre julgados do mesmo tribunal não enseja recurso especial" (Súmula 13/STJ).5. Agravo regimental a que se nega provimento”.
(AgRg no Ag 687.894/PR, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgamento em 4-9-2012, DJe de 19-9-2012).

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA - PRELIMINAR - NULIDADE DA SENTENÇA - SUSCITADA DE OFÍCIO - AUSÊNCIA DE CITAÇÃO DE UM DOS REQUERIDOS - ACOLHIDA -
RECURSO PREJUDICADO
.

Em caso de ausência de citação de um dos requeridos, é de se reconhecer a nulidade da sentença e a necessidade de retorno do processo ao juízo singular, para que seja sanado o vício, de modo que prejudicado o julgamento do Apelo”.
(TJMT, Quarta Câmara de Direito Privado, Des. Guiomar Teodoro Borges, AP 0006778-68.2012.8.11.0006, julgamento em 4-2-2019).

Posto isso, reconheço de ofício
a nulidade
ab initio

do processo

em virtude da não
citação da ré Meta 2.0 Consultoria Financeira Ltda., e determino o retorno dos autos à origem para realização desse ato.

Pelo exposto, julgo prejudicado o Recurso.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/11/2023